Tribunal: STF
Processo: ARE 1517948
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba julgou procedente pedido revisional ajuizado pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-15) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ARGUIÇÃO DA PREMISSA CONTIDA NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE SOPESADAS. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA VALORAÇÃO DA PENA-BASE. PROCDÊNCIA. 



    - A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência do respectivo Tribunal, com o objetivo de desfazimento da coisa julgada material, em consonância com o regime jurídico disposto no Código de Processo Penal, art. 621 e seguintes. 



    - Contrariedade ao texto de lei é aquela sentença proferida violando a legislação, negando, inclusive, sua própria existência, não havendo, pois à sua adequada interpretação, e, em relação à evidência dos autos diz respeito à contrariedade da decisão daquilo que foi apurado no processo, ou seja, se dissocia dos elementos de prova existentes no feito.



    - A aplicação da pena operada de forma contrária ao que preconiza a lei e a orientação jurisprudencial, justifica a revisão criminal, como meio de correção de imposição de uma sanção injusta.” (eDOC 4, p. 1-2)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 8, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-21), no qual se alegou violação ao artigo 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    O Presidente do TJ/PB não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 14, p. 1-33).



    O Presidente do STF negou seguimento ao ARE (eDOC 17, p. 1-3). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 21, p. 1-18), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo interno e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 23, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.519.088/CE, por mim relatado, DJe 28.10.2024; ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 12, p. 1-5):



    “(...)



    Na hipótese ora analisada, constata-se que não houve ofensa ao dispositivo constitucional indicado como violado. A revaloração revisional do vetor ‘motivos do crime’ se deu na dosimetria da pena e sua fundamentação realizada no acórdão combatido. 



    Desta feita, alterar a conclusão firmada no acórdão fustigado esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, por exigir o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 



    Ademais, constata-se que o maltrato ao dispositivos indicado, na forma como articulado pelo recorrente em suas razões recursais, demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional, o que torna reflexa, portanto, a alegada ofensa à Constituição Federal. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 776742 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, Publicação: 11/12/2013)



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. ‘Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’ (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1426895 AgR, Tribunal Pleno, Relª. Ministra Rosa Weber, Publicação: 06/06/2023)” (eDOC 12, p. 4-5; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente